Tribunal: STF
Processo: RE 454261
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÃO INDEVIDOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS QUANDO A EXECUÇÃO NÃO TIVER SIDO EMBARGADA. EXCEÇÃO
QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR.
Inexistência, nos autos, de
elementos que possibilitem a averiguação de ser a obrigação de
pequeno valor ou mesmo de ter havido embargos à execução.
Urgência
e relevância de matéria regulada em medida provisória. Ausência de
prequestionamento. Questão que não foi objeto de embargos de
declaração.
Agravo regimental a que se nega provimento.